Tribunal: TJPA
Processo: 0031170-85.2015.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0031170-85.2015.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ABAETETUBA

APELANTE: JOSÉ RAIMUNDO PANTOJA BARROS
ADVOGADA: DRA. DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INOCÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO DOS VETORES NEGATIVOS. DESPROVIMENTO.
1.

Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP.
2.

Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado.
3.

Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.
4.

Recurso conhecido e improvido.
Acordão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Abaetetuba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ RAIMUNDO PANTOJA BARROS
contra a sentença que o condenou a 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 25.06.2015, por volta de 20:30h, o acusado e outro indivíduo não identificado, fazendo uso de uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Sabrina Sibele Santos Rocha, em via pública, e dela subtraíram o aparelho celular, fugindo em seguida. Por tal conduta foi a ele imputado o art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 50/54, foi proferida sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, às fls. 59/65, onde pugna pela redução da pena em razão de vetores equivocadamente considerados negativos, para ao final requerer também a absolvição, por insuficiência de provas.

Consta contrarrazões às fls. 74/77.

Às fls. 88/96, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de tão somente revisar a pena do crime de roubo, reduzindo-a, diante de equívocos na valoração de alguns vetores do art. 59 do CP. Somente ao final de seu recurso, sem traçar qualquer linha sobre suas razões, requereu a absolvição por insudiciência de provas, o que conduz certamente a um equívoco da defensora, em não excluir tal pleito.

No entanto, por dever de ofício, examinarei o pleito.

a) Insuficiência de provas:

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante no crime patrimonial a si imputado.

A primeira prova existente é o depoimento da vítima, claro e uníssono, indicando-o como a pessoa que lhe subtraíu o bem na frente de sua residência, tanto assim o foi que o apontou como autor do ilícito, e ele foi preso em flagrante delito. Nada há nos autos que possa contaminar o depoimento da vítima, reforçando a posição jurisprudencial que dá força e credibilidade à palavra da vítima em casos como esses (mídia).

Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005)

Além da vítima, os policiais militares que efetuaram sua detenção foram ouvidos em Juízo e confirmaram se tratar o Réu da mesma pessoa apontada pela vítima, como autora do ilícito e presa em flagrante no dia do crime (fls. 25).

Friso, também, que referidas testemunhas são policiais militares, os quais possuem experiência na esfera criminal e certamente não apontariam terceira pessoa inocente como autora de um crime, enquanto o verdadeiro criminoso estaria à solta, provavelmente fazendo outras vítimas.

Por fim, o próprio Réu confessou o ilícito, ratificando, portanto, a denúncia.

Assim, as provas extrajudiciais foram corroboradas por provas judiciais, as quais podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extra e judicial da vítima e o interrogatório do acusado, foram ratificados pelo depoimento judicial das testemunhas de acusação.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

b)
Dosimetria da pena:

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por equívoco na consideração negativa de alguns vetores do crime.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 50/54, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o Recorrente, isso porque o réu recebeu reprimenda em
7 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa
,
e o crime de roubo possui pena que varia de 4 a 10 anos, sendo que a análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo
geraria reprimenda bem acima do patamar médio, no entanto, o Juiz sentenciante foi benevolente e arbitrou pena no médio.

Para a defesa, o magistrado valorou incorretamente quase todas as circunstâncias judiciais, porém, pelo que percebo, após a análise da avaliação judicial, é que, os vetores considerados negativos por ele são realmente negativos, não cabendo qualquer modificação, pois o Réu possui antecedentes, o bem não foi recuperado, o crime foi praticado em concurso de agentes (arma usada na terceira fase) e o Réu quer obter bens alheios à força.

Outrossim, basta um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

Veja-se que a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

O Réu praticou crime grave, com uso de arma de fogo, razão pela qual a pena arbitrada está diretamente proporcional ao ato praticado.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

9